Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO PROVIMENTO.

1. O réu foi condenado por subtrair um condicionador de cabelo de uma farmácia e identificar-se falsamente aos policiais.

2. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a insignificância da prática delitiva pode ser reconhecida mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).

3. No caso dos autos, o réu é transgressor contumaz, com várias condenações definitivas. Aplicar o princípio da bagatela na espécie fomentaria o sentimento de insegurança e de impotência da vítima diante do ataque a seu patrimônio, não se podendo confundir juízo de censura penal com condescendência estatal, a ponto de incentivar-se os furtos de pequena monta, deixando ao desamparo grande parte da sociedade.

4. As alegações do réu de que teria deixado de informar seu nome correto aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante por temer por sua integridade física não têm o condão de afastar a tipicidade penal, conforme Súmula n. 522 do STJ.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.